Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708070-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUDITE DE SOUZA CARDOSO - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JUDITE DE SOUZA CARDOSO – ME contra ato imputado pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, em que a parte autora objetiva, liminarmente, a reabertura do seu estabelecimento, permitindo-lhe exercer suas atividades comerciais, ainda que vigente o Decreto 40.583, de 1o de abril de 2020. Informa que é empresa no ramo de ótica e laboratório óptico e que atua não só na venda de produtos relacionados ao varejo de artigos de óptica como também fabrica e monta lentes ópticas. Relata que está de portas fechadas desde 19/3/2020, após a edição do Decreto n.40.539, de 19 de março de 2020, que suspendeu o atendimento dos estabelecimentos comerciais em face da pandemia do coronavírus no Distrito Federal. Alega exercer atividade essencial, pois atende portadores de deficiência visual e, nessa perspectiva, entende que o Decreto n. 40.583, de 1o de abril de 2020, ao liberar o atendimento de clínicas e consultórios médicos, deveria também ter autorizado o seu funcionamento, mediante a observância de todos os protocolos para evitar a disseminação da doença. Invoca o princípio da legalidade e da razoabilidade, bem como defende o cabimento do mandado de segurança para corrigir a ilegalidade perpetrada pelo Governador do Distrito Federal, apontando os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Requer a concessão de liminar para que possa atuar imediatamente no ramo de sua atividade, com abertura da loja e funcionamento imediato. É o relatório. DECIDO. Consigno, inicialmente, que muito embora tenha requerido informações antes da análise da liminar requerida (ID 15509729), constato, numa melhor reflexão, sobretudo a respeito do contexto ao qual se insere a situação narrada nos autos, que a urgência e a relevância da matéria exigem a apreciação imediata da medida. A liminar em Mandado de Segurança, como se sabe, condiciona-se à presença dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, que se traduzem na relevância dos fundamentos invocados e na probabilidade de ineficácia da medida caso não deferida a providência cautelar. Na espécie, verifica-se que a epidemia global da Covid-19 levou o governo do Distrito Federal, por meio dos Decretos no 40.539, de 19/3/2020, no 40.583, de 1o/4/2020 e, 40.612, de 9/4/2020, a adotar medidas de distanciamento social, com a finalidade e evitar o rápido contágio da doença e, por conseguinte, a sobrecarga do sistema de saúde. Dentre as medidas restritivas, foi determinada a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, até 3 de maio de 2020, das atividades em “estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas e afins, inclusive, quiosques, foodtrucks e trailers de venda de refeições”. A regra, contudo, trouxe exceções, haja vista a autorização de funcionamento das atividades consideradas essenciais, tais, como, supermercados, farmácias, clínicas, consultórios médicos e odontológicos e, laboratórios. Eis o teor dos artigos 3o e 4o do Decreto 40.583, de 1o/4/2020, verbis: Art. 3o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 03 de maio de 2020: I - a realização de eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - os eventos esportivos no Distrito Federal, inclusive campeonatos de qualquer modalidade esportiva; III - as atividades coletivas de cinema e teatro; IV - o funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades; V - a visitação a museus, zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; VI - o funcionamento de boates e casas noturnas; VII - o atendimento ao público em shopping centers, feiras populares e clubes recreativos, exceto: a) nos shoppings centers, para funcionamento de laboratórios, farmácias, clínicas e consultórios médicos, odontológicos e veterinários; b) nas feiras permanentes, listadas no Anexo Único deste Decreto, somente para a comercialização exclusiva de gêneros alimentícios, seja para consumo humano ou animal, sendo vedados o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores. VIII - o atendimento ao público em todas as agências bancárias e cooperativas de crédito no Distrito Federal, públicas e privadas, excetuando-se os atendimentos referentes aos programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo Coronavírus, bem como os atendimentos de pessoas com doenças crônicas; IX - a realização de cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião; X - estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas e afins, inclusive, quiosques, foodtrucks e trailers de venda de refeições; XI - salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos; XII - o comércio ambulante em geral. Art. 4o Ficam excluídas da suspensão disposta no art. 3o deste Decreto as seguintes atividades comerciais: I - clínicas e consultórios médicos e odontológicos, laboratórios e farmácias; II - clínicas veterinárias, somente para atendimento de urgências; III - supermercados, hortifrutigranjeiros, minimercados, mercearias, açougues, peixarias, comércio estabelecido de produtos naturais, bem como de suplementos e fórmulas alimentares, sendo vedado, em todos os casos, a venda de refeições e de produtos para consumo no local; IV - padarias e lojas de panificados, apenas para a venda de produtos, sendo vedado o fornecimento de refeições de qualquer tipo para consumo no local; V - lojas de materiais de construção e produtos para casa, incluídos os home centers; VI - postos de combustíveis; VII - lojas de conveniência e minimercados em postos de combustíveis, sendo vedados o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras; VIII - petshops e lojas de medicamentos veterinários ou produtos saneantes domissanitários; IX - relativas a toda a cadeia do segmento de veículos automotores; X - empresas de tecnologia, exceto lojas de equipamentos e suprimentos de informática; XI - empresas que firmarem instrumentos de cooperação com o Distrito Federal no enfrentamento da emergência de saúde pública relativas ao coronavírus ou à dengue nas áreas de atendimento à saúde básica, atendimento odontológico, assistência social, e nutrição, tanto para o fornecimento de alimentação preparada com embalagem para retirada individual, quanto para recolhimento e distribuição de alimentos em programas para garantir a segurança alimentar; XII - funerárias e serviços relacionados; XIII - lotéricas e correspondentes bancários; XIV - lavanderias, exclusivamente no sistema de entrega em domicílio (grifo nosso). A impetrante, empresária individual, trouxe aos autos Certidão Simplificada da Junta Comercial do DF (ID 15481869), comprovando que, além de exercer comércio varejista de artigos de óptica, realiza serviço de laboratório, fato que evidencia, numa análise preliminar, que a empresa se adéqua à exceção prevista no artigo 4o, do Decreto 40.583, de 1o/4/2020. Relevante, pois, a fundamentação apresentada, diante da ausência, a princípio, de impedimento legal para o normal funcionamento de empresa responsável pela fabricação de lentes cujos pedidos são feitos em consultórios médicos devidamente autorizados a operar no período de crise do Covid 19. Por outro lado, é indubitável a urgência da medida ora pleiteada, pois, além de a população local ficar desprovida de serviço considerado essencial, são notórios os impactos devastadores da paralisia de um estabelecimento comercial, dada a possível demissão de funcionários e endividamento da empresa, podendo, em última análise, levá-la ao estado de falência. Não se menospreza, por certo, as medidas restritivas de convívio social, diante da necessidade de barrar a propagação de doença que, sabidamente, vem provocando inúmeras mortes em praticamente todos os países do globo. Todavia, há de se garantir o exercício de atividade que se revela essencial, evitando, ademais, os nefastos prejuízos à atividade empresarial e à própria população. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para garantir o direito da impetrante de atuar, de imediato, no ramo de sua atividade comercial, abrindo seu estabelecimento ao público, ressaltando somente que a parte deverá observar as orientações divulgadas pelo Ministério da Saúde para evitar a disseminação do Covid-19, impedindo aglomerações, usando mascara e, disponibilizando aos clientes produto para esterilização de mãos e objetos (álcool em gel). Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator